Tribunal: TJDFT
Processo: 0725689-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE ATENDIMENTO E PROCEDIMENTO MÉDICO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.
1. Caracterizada urgência/emergência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não ter cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral.
3. Respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido.
4. Apelação não provida. Unânime.